Tribunal: TJBA
Processo: 8001500-13.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001500-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PACIENTE PRESO EM
13/02/2019
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
EXPEDIÇÃO DE VÁRIAS CARTAS PRECATÓRIAS PARA OUTRAS COMARCAS COM A FINALIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. PEDIDO PELA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. INSUFICIENTES NO MOMENTO.

1.
Paciente preso desde 19/02/2019
, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, II, do Código Penal Brasileiro.

2.
Excesso de prazo não caracterizado. C
onforme os informes judiciais, verificou-se a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias no decorrer da instrução processual, circunstância que naturalmente delongou a evolução processual do feito afeto ao Tribunal do Júri
.

3.
Compulsando os autos,
verifica-se que o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão segregatória com lastro na garantida da ordem pública, em virtude de restar comprovada a periculosidade do Paciente e a possibilidade de continuação da prática criminosa.

4. N
ão vislumbrada a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, pois não se coadunam com a gravidade dos delitos praticados.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº 8001
500-13.2024.8.05.0000
figurando, como Impetrante
a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor do Paciente
VALDO BENTINHO DA SILVA
, apontando, como autoridade coatora, o
MM
.

JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS,
nos termos do voto do Relator.